Tribunal: TJES
Processo: 5026978-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026978-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ANICETO GUEDES
RECORRIDO: EDNA BORLOT FORTUNATO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026978-18.2024.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: RODRIGO ANICETO GUEDES

RECORRIDO: EDNA BORLOT FORTUNATO, MUNICIPIO DE VITÓRIA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO. ART. 134 DO CTB. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA AO DETRAN APENAS EM SETEMBRO DE 2021. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARA PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RODRIGO ANICETO GUEDES contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A ação originária foi ajuizada pelo Recorrente, alegando ter alienado o veículo VW/Novo Voyage 1.0, placa OMP7674, à adquirente EDNA BORLOT FORTUNATO na data de 03/08/2018. Aduz que foi surpreendido pelo cômputo de 41 pontos em seu prontuário e consequente instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-P6QB4, decorrentes de multas cometidas com o referido veículo em momento posterior à venda. Postulou, assim, a transferência da pontuação para a real condutora, o cancelamento do PSDD e a condenação em indenização por danos morais, tendo em vista sua demissão por justa causa do emprego de motorista profissional.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, sob o fundamento de que não restou comprovado o cumprimento do art. 134 do CTB pelo autor.

É o breve relatório.

VOTO DO RELATOR

O recurso merece ser conhecido, por preencher os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a alienação fática do veículo automotor, quando a comunicação de venda exigida pela legislação de trânsito ocorre de maneira intempestiva.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que de acordo com a declaração da parte autora e da requerida Edna a alienação do veículo ocorreu em 03/08/2018.
Contudo, os registros constantes no sistema da autarquia estadual evidenciam que o autor só comunicou a venda ao DETRAN em 13 de setembro de 2021.

Dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da formal comunicação.

A respeito da incidência desta norma, é de rigor observar o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema. A jurisprudência atual da referida Corte firmou-se no sentido de não mais admitir a mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário quanto a penalidades de trânsito (multas e pontuação) ocorridas antes da comunicação da venda. O STJ pacificou que a flexibilização do art. 134 do CTB alcança única e exclusivamente os débitos de natureza tributária, a exemplo do IPVA, conforme a inteligência da Súmula nº 585 do STJ. Para infrações de trânsito, não há relativização: o descumprimento do encargo administrativo atrai a solidariedade punitiva prevista na lei federal.

Sendo assim, como o autor só comunicou a venda do veículo em setembro de 2021, remanesce a sua responsabilidade solidária sobre as infrações de trânsito lavradas no interregno em que se manteve omisso.

Diante do arcabouço fático e probatório, constata-se a regularidade nas autuações e na instauração do procedimento administrativo para a suspensão da CNH pelo DETRAN/ES, que exerceu estrito cumprimento do seu dever legal. Inexistindo ato ilícito ou falha procedimental por parte da Administração Pública, não há que se falar em anulação das infrações, muito menos em compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença proferida no juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)